Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa da exequente, ao fundamento de ausência de vínculo com a categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva. A embargante aponta omissão, contradição e obscuridade quanto à mora estatal entre 2018 e 2022, à alegada inexistência de nova estrutura remuneratória, à representatividade sindical, à inexistência de limitação subjetiva do título coletivo e à continuidade funcional entre cargos, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos relativos à legitimidade ativa, à estrutura remuneratória das carreiras, à representatividade sindical, à extensão subjetiva do título coletivo e à alegada continuidade funcional, a justificar integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais.
4. A omissão apta a ensejar integração do julgado ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
5. A contradição que autoriza a alteração do julgado restringe-se à incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, não se configurando pelo mero inconformismo com a interpretação adotada.
6. A obscuridade pressupõe falta de clareza ou precisão que comprometa a compreensão da decisão.
7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da legitimidade ativa sob o critério da vinculação à categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva, fundamento autônomo e suficiente para afastar o direito ao cumprimento individual, o que torna irrelevante a alegação de mora estatal posterior.
8. O julgado analisou a criação da carreira socioeducativa pela Lei Distrital 5.351/2014, reconhecendo a instituição de nova estrutura normativa e remuneratória e a desvinculação em relação à Lei 5.184/2013, nos termos de seu art. 28, afastando a alegação de contradição.
9. A decisão fundamentou-se no princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II) para afastar a representatividade do sindicato autor em relação à embargante, inexistindo contradição quanto à criação de sindicato próprio da carreira socioeducativa.
10. O acórdão consignou que não é possível ampliar subjetivamente os efeitos do título coletivo na fase de cumprimento para alcançar servidores não substituídos no processo de conhecimento, afastando a alegação de omissão quanto à limitação subjetiva.
11. A decisão examinou a alegada identidade funcional entre cargos e concluiu que a similitude de atribuições não supre a ausência de representatividade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva.
12. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido debatida, sendo incabível o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, a questão central apta a sustentar o resultado do julgamento.
3. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes vícios no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II e III; CPC, art. 1.022; Lei Distrital 5.184/2013; Lei Distrital 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015; STJ, AgRg no Ag 45.368/SP.